Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TUTELA INIBITÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Admite-se a reclamação criminal (RITJDFT, art. 232) quando inexistente recurso específico e demonstrado risco de lesão grave ou de difícil reparação.
2. A concessão de liminar em reclamação criminal exige a demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco de lesão grave ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 235).
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, independem da existência de boletim de ocorrência, inquérito ou processo judicial e devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher. O arquivamento do inquérito, a extinção da punibilidade ou a absolvição do acusado não implicam, por si sós, a revogação das medidas, que subsistem enquanto houver risco que justifique sua continuidade (STJ, Tema 1249).
4. A ausência de formalização do relato da vítima e o não comparecimento à delegacia para prestar declaração inviabilizam a identificação de risco atual e concreto, não sendo possível conceder medidas protetivas com base em suposições ou elementos insuficientes.
5. A inexistência de manifestação da vítima após o indeferimento das medidas, aliada à ausência de diligências requeridas pelo Ministério Público e à insuficiência de provas mínimas, impede a restrição de direitos individuais do suposto agressor.
6. Reclamação admitida e julgada improcedente.